Tribunal: CARF
Processo: 10183.006356/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, CTN.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito(artigo 173, I do CTN).
Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006356/2005-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.819 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA DA BARRA S.A. - AÇUCAR E ALCOOL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, CTN.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
“conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito”(artigo 173, I do CTN).
Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça,
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006356/2005-22
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Coxiu” (NIRF 0.253.825-3), localizado no Município de Aripuanã/MT, tendo em vista
glosa da área de exploração extrativista e o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN. A
ciência do lançamento ocorreu em 26/12/2005 (fl. 160).
Em sessão plenária de 06/07/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201003.778 (fls. 363/371), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Data do fato gerador: 01/01/2000
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a
ocorrência de pagamento antecipado, impõe-se a aplicação da decadência nos termos do
artigo 150, §4o, do CTN, em consonância decisões tomadas pelo STJ nos autos de
Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
Daniel Melo Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski que não acataram a prejudicial
de decadência.
O processo foi recebido na PGFN em 01/08/2017 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 372) e, em 12/09/2017 (Despacho de Encaminhamento de fl. 384), a Fazenda Nacional
interpôs o Recurso Especial de fls. 373/383, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
decadência.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 27/11/2017
(fls. 386/390).
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 9303-002.753, cuja ementa se
reproduz:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 21/05/1998 a 31/05/1998
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO
CPC.
Consoante art. 62-A do Regimento Interno do CARF “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO
CONTEÚDO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C DO
CPC.
Consoante art. 62-A do Regimento Interno do CARF “As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
NORMAS
GERAIS.
PRAZO
DECADENCIAL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
À
MODALIDADE
DE
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ NO RITO DO ART. 543-C. Decisão do e. STJ no julgamento
do Resp 973.733:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito TributárioBrasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
De modo a realçar a divergência, a Recorrente transcreve o seguinte trecho do
paradigma:
Relatório
Trata-se de recurso especial que se insurge contra o não reconhecimento da decadência,
contado o prazo pelo art. 150 do CTN, em lançamento para exigência de IPI não
recolhido. A empresa declarara em DCTF tê-lo compensado com direito creditório de
outro contribuinte, compensação essa que não se confirmou. Induvidoso, pois, que não
houve o recolhimento nem a compensação com saldo credor do mesmo imposto.
(...)
Voto
(...)
Em seu estrito cumprimento, reproduzo a decisão proferida pelo e. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Resp 973.733, relator o Ministro Luiz Fux:
(...)
No caso dos autos, induvidoso que não houve recolhimento, e de que não se esgotou
o prazo previsto no art. 173, porquanto o seu termo inicial é o primeiro dia do
exercício seguinte, 1999, e se encerrou, portanto, em 31 de dezembro de 2003.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- no caso em tela, está claro que o art. 150 do CTN foi contrariado, já que não
houve recolhimento do tributo devido;
- o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a combinação entre os dispositivos
do art. 150, §4°, e 173, I, do CTN, pacificou o entendimento, no julgamento de matéria objeto de
recursos repetitivos, entendendo que, não se verificando recolhimento de exação e montante a
homologar, o prazo decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN;
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

- logo, em relação ao fato gerador ocorrido em 1o de janeiro de 2000, para o qual
não houve de pagamento pelo sujeito passivo, o lançamento apenas poderia ser efetuado no ano
seguinte, ou seja, a partir de janeiro de 2001;
- dessa forma, o dies a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito,
previsto no art. 173, I, seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, o que corresponderia, no presente caso, iniludivelmente, ao primeiro
dia do ano de 2001, findando-se o prazo decadencial em 31/12/2005;
- como a notificação do sujeito passivo acerca do auto de infração deu-se em
26/12/2005, não há que se cogitar de decadência.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, afastando-se a decadência.
Cientificado, o Contribuinte quedou-se silente (fls. 307/308).

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Conforme consta do relatório, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural
(ITR) do exercício de 2000, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Coxiu”, tendo em vista
glosa da área de exploração extrativista e o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN. A
ciência do lançamento ocorreu em 26/12/2005 (fls. 160).
No acórdão recorrido, mediante a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, foi
declarada a decadência do crédito lançado. A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia a aplicação
do art. 173, inciso I, do mesmo Código, o que afastaria a decadência do exercício de 2000.
A matéria em tela já está pacificada no âmbito deste Colegiado que, por
imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, aderiu à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 -
SC (2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim
ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito
Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do Código
Tributário.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado.
No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte originariamente apurou débito de
R$ 24.344,88, que foi registrado na declaração de ITR entregue em 28/09/2000 (fl. 14).
Por ocasião da lavratura do Auto de Infração, a autoridade fiscal apurou, após a
glosa da área de exploração extrativista e do arbitramento do VTN, o valor devido de ITR de R$
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.819 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.006356/2005-22

120.536,01, do qual abateu o valor do ITR declarado de R$ 24.344,88, apurando o valor de ITR
a lançar de R$ 96.191,13 (vide parte final do demonstrativo à fl. 04 e valor principal do imposto
lançado à fl. 03).
O citado débito de ITR que constou da DITR, de R$ 24.344,88, foi objeto de
“Declaração de Compensação” (IN SRF no 21/1997), protocolizada em 29/09/2000 (fl. 290).
Contudo, em 14/02/2014, o contribuinte postulou a desistência dessa compensação e, em
26/03/2014, solicitou que débito fosse incluído no parcelamento instituído pela Lei no
11.941/2009 (fls. 291/293).
Constata-se, assim, que houve apenas uma malsucedida tentativa de compensação
do imposto informado na DITR, visto que a compensação do débito de ITR com outros tributos
que o Sujeito Passivo alegava créditos possuir crédito não restou homologada.
Quanto ao parcelamento desse débito, cabe ressaltar que foi postulado em
26/03/2014, muito após a ciência do lançamento de ofício, ocorrida em 26/12/2005.
Não houve, portanto, pagamento antecipado, devendo ser aplicado, para fins de
contagem do prazo decadencial, o art. 173, I, CTN.
Tratando-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2000,
cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2000, o dies a quo do prazo decadencial para a constituição
do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, o que corresponde, no presente caso, ao primeiro dia do ano de 2001, findando-se o
prazo decadencial em 31/12/2005.
Como a ciência do Auto de Infração ocorreu somente em 26/12/2005 (fl. 160),
não se consumou a decadência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de origem para
que sejam apreciadas as alegações suscitadas no recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital